Tribunal: TJDFT
Processo: 0747728-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747728-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIZA CAVALCANTI DE OLIVEIRA BOITEUX, CARIN LEINIG CAVALCANTI CORREA, CRISTIANE CAVALCANTI DE OLIVEIRA, DARIONE JOSE MARIA CAVALCANTI DE OLIVEIRA AGRAVADO: ORLANDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA, CLEONIE BERNADETTE LEINIG CAVALCANTI DE OLIVEIRA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Darione Jose Maria Cavalcanti Oliveira e Outros contra a decisão da 2a Vara de Família de Brasília que, em ação de interdição, indeferiu o pedido de tutela de urgência provisória (proc. no 0729400-03.2020.8.07.0016, ID no 72721528, págs. 1-3). 2. O processo foi encaminhado ao Ministério Público, conforme despacho de ID no 21155686. 3. Manifestação da Dra. Benis Silva Queiroz Basto, Exma. Sra. Procuradora de Justiça, pelo indeferimento da antecipação de tutela recursal e desprovimento do recurso (ID no 21251093, págs. 1-7). 4. Os agravantes, em suma, fundamentam o pedido na alegação de que os agravados estariam sofrendo agressões psicológicas, físicas e financeiras por parte de sua filha, as quais seriam decorrentes de intolerância religiosa, pois é evangélica e não aceita que os pais sigam outra religião. 5. Afirmam que a filha Carla Leining estaria utilizando os proventos recebidos pelos pais para proveito próprio, de modo a manter um elevado padrão de vida, apesar de não exercer atividade laboral. 6. Pedem a antecipação de tutela recursal para que o agravante, Darione José Maria Cavalcanti de Oliveira, seja nomeado curador provisório dos agravados e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 7. Preparo (ID no 21090817 e no 21090816). 8. Relatado, cumpre decidir. 9. O relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 10. Conforme ponderado na decisão recorrida, apesar dos graves relatos apresentados pelos agravantes, no atual estágio em que o processo se encontra ainda não há provas suficientes que corroborem o contexto fático que fundamenta o pedido de interdição. 11. Essa mesma questão foi abordada nas manifestações do Ministério Público (ID no 72516078, págs. 1-2) e (ID no 21251093, págs. 1-7), que também destacou a necessidade de juntada de laudo médico atual, com o intuito de demonstrar a alegada incapacidade dos agravados. 12. Para viabilizar a análise das circunstâncias hábeis a ensejar a interdição dos agravados, faz-se necessária a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1063890, 07066376120178070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 5/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. Na audiência de interrogatório dos agravados, as respostas por eles apresentadas evidenciam que são detentores de certo grau de lucidez e discernimento, o que ratifica a necessidade de que sejam produzidas mais provas no sentido de apurar as circunstâncias relatadas na petição inicial (Id no 73567121, págs. 3-4). 14. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, enquanto não houver outros elementos probatórios que possam corroborar a pretensão dos autores, agravantes, o pedido de interdição deve aguardar a devida instrução processual. Logo, não estão preenchidos os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dispositivo 15. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 16. Comunique-se à 2a Vara de Família de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 18. Concluída a diligência e considerando que já houve manifestação do Ministério Público, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 10 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO